Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO DEMONSTRADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A corte reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação.
2. No caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a apreciação da necessidade de produção de prova oral. Tampouco procede a alegação de prejuízo da agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínima de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação. O pedido de produção de prova oral não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento.
3. A incidência do CDC requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O processo se desenvolve entre a operadora do plano de saúde e a pessoa jurídica que contratou os serviços daquela na modalidade plano coletivo.
4. Não há dúvida de que a operadora do plano de saúde é fornecedora (art. 3o, caput, do CDC): atua profissionalmente no mercado de consumo, para fornecimento de serviços de assistência à saúde. Todavia, a pessoa jurídica contratante não é a destinatária final do serviço contratado (art. 2o do CDC), que é prestado aos seus empregados como benefício decorrente do vínculo empregatício. Tal circunstância afasta a incidência do CDC.
5. Em regra, o Código de Processo Civil – CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373). O §1o do artigo traz exceção ao dispor que: "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."
6. Assim, excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão ou redistribuição do ônus da prova não é automática. Deve ser concedida conforme as circunstâncias do caso (ope iudicis), caso haja dificuldade ou impossibilidade para o autor produzir a prova de suas alegações.
7. Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova se justifica pela dificuldade de o agravante provar que: 1) houve a oportunidade para regularização antes da interrupção dos serviços; 2) a cobrança se refere aos funcionários do Partido que já haviam sido demitidos. Tais provas podem ser produzidas com facilidade pelo agravado, o que justifica sua atribuição a esse ônus. Assim, deve ocorrer a inversão do ônus da prova a favor do agravante quanto aos dois fatos em questão, ainda que sem aplicação do CDC.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.